Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728142-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP, ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV, ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP D E S P A C H O Manifeste-se a apelante Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - BRASPOV acerca da petição colacionada ao ID 56358558. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator